Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-77.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708577-77.2021.8.07.0014 RECORRENTES: TOP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, OLIER JOSÉ FERREIRA, FÁTIMA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. RELAÇÃO PARITÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. INADIMPLEMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FAMPE/SEBRAE. GARANTIA COMPLEMENTAR. 1. O CDC não é aplicável às relações entre instituição financeira e pessoa jurídica que obtém empréstimo com a finalidade de incrementar sua atividade, não sendo a destinatária final do produto. 2. De acordo com o significado dado ao princípio do pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. 3. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 4. A Súmula 296, do Superior Tribunal de Justiça enuncia: “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”. 5. O aval prestado pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE/SEBRAE constitui garantia complementar e não exclui a responsabilidade pelo pagamento. 6. Negou-se provimento à apelação. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido, ao desconsiderar que o montante cobrado a título de garantia SEBRAE/FAMPE ultrapassou o valor acordado, ofende a função social do contrato, que exige equilíbrio e proporcionalidade nas relações contratuais. Aduz que a imposição de encargos excessivos viola o princípio da boa-fé objetiva e configura enriquecimento indevido. Pugna, ainda, para que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUANA LIMA FREITAS FERREIRA, OAB/DF 28.708, MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA, OAB/DF n.o 70.190, FELIPE ELIAS MENEZES, OAB/DF n.o 68.469 e LUAN CARVALHO DOS SANTOS, OAB/DF 81.150. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “O aval prestado pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE/SEBRAE constitui garantia complementar e não exclui a responsabilidade pelo pagamento” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados LUANA LIMA FREITAS FERREIRA, OAB/DF 28.708, MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA, OAB/DF n.o 70.190, FELIPE ELIAS MENEZES, OAB/DF n.o 68.469 e LUAN CARVALHO DOS SANTOS, OAB/DF 81.150. Por sua vez, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003